Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-69.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002164-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 2 LTDA - CNPJ: 16.900.317/0001-14 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVANTE), EDIFICIO RIVIERA GOIABEIRAS - CNPJ: 29.615.328/0001-02 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RODOLFO FRANCISCO ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 057.417.091-09 (ADVOGADO), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAR AS CORREÇÕES INDICADAS NO RELATÓRIO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, SOB PENA DE MULTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REFORMA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA. E OUTRA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001366-82.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar realizado pela parte agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que as requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, realizem as correções das irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (ID 73796414), de modo a permitir a concessão de Alvará pelo referido órgão de segurança pública.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”
- Id. n.º 117724953

A parte recorrente aduz que o agravado não conseguiu emitir alvará junto ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, no ano de 2020, por ausência de manutenção e conservação do condomínio, não havendo qualquer responsabilidade da construtora nos apontamentos da vistoria técnica.

Pontua que a manutenção e conservação da edificação é responsabilidade do condomínio. Lista os itens do laudo de vistoria e aponta que dos 11 apontamentos, pelo menos 4 deles dependem de dilação probatória, pois a construção fora realizada e entregue com a expedição de todos os alvarás competentes.

Assevera que existe o risco da irreversibilidade da medida, que trata da responsabilidade pelos serviços de manutenção e reparos, questão a ser debatida no mérito da demanda, e, se realizados, seria impossível o seu desfazimento, causando-lhe prejuízo.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.º 118820482.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 121893980.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, a parte agravante pretende reformar a decisão do Juízo
a quo
que determinou a realização de correções das irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar.

Em suas razões, a parte recorrente afirma que o condomínio agravado não conseguiu emitir alvará junto ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, no ano de 2020, por ausência de manutenção e conservação do condomínio, não havendo qualquer responsabilidade da construtora nos apontamentos da vistoria técnica.

E, analisando o laudo de vistoria e os apontamentos realizados, ao que tudo indica, a maioria deles trata de questões afetas à manutenção e conservação do empreendimento, que poderiam ser realizadas pelo condomínio, senão vejamos:

“a) Item 001 – Fazer manutenção no sistema de hidrante (vazamento na junta) (inoperante).

b) Item 002 – No projeto aprovado está a bomba de incêndio com 3 cv e no ato da vistoria consta 1,5 cv.

c) Item 003 – Sinalizar todos os extintores, hidrantes, botoeiras com sinalização fotoluminescente de acordo com a norma.

d) Item 004 – Sinalizar todos os elevadores.

e) Item 005 – Colocar junta e estorce nos hidrantes com todos os pavimentos.

f) Item 006 – O gerador de energia no projeto está aprovado apenas 01 gerador, no ato consta 02 geradores, sendo um com bacia de contenção e outro sem.

g) Item 009 – Apresentar as seguintes ARTs: SPDA, hidrante, alarme, elevador, gerador de energia, central de gás, atestado de brigada de incêndio.

h) Item 010 – No 1ª subsolo da garagem do apartamento 1403, foi observado um fechamento de gesso, que não está no projeto.

i) Item 011 – Atualizar o projeto de combate de incêndio e pânico do CBM-MT.”

O habite-se do empreendimento foi expedido em 30.01.2018 conforme consta no Id. n.º 117724957 e em 02.02.2018 houve a entrega da área comum conforme termo de entrega e recebimento de Id. n.º 117724955, desse modo, a toda evidência, nos anos de 2018 e 2019 houve a expedição dos alvarás competentes sem qualquer embaraço.

Ademais, embora tenha sido listado 11 (onze) apontamentos na vistoria realizada pelo corpo de bombeiros e a parte agravada argumente que todos eles são de responsabilidade da parte agravante, foi enviado um ofício (Id. n.º 117724962) a construtora questionando somente o projeto contra incêndio, senão vejamos:

Com efeito, entendo que não há como, nessa fase de cognição sumária, impor à parte agravante a realização de reparos com base em laudo realizado de modo unilateral e que não demonstra, efetivamente, a responsabilidade da construtora pelas irregularidades apontadas.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser reformada a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022